Tribunal: STF
Processo: HC 269721
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Homicídio qualificado. Condenação pelo Tribunal do Júri. Nulidades. Preclusão. Fundamentação idônea. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Precedentes.  Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jorge Acir Cordeiro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 2.175.516/SC (evento 22, fls. 1-10).

O paciente foi condenado à pena de 24 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, I e IV,  do Código Penal (eventos 7 e 13).

No presente writ, a Defesa alega a nulidade do julgamento do Tribunal do Júri. Aponta o atraso na assinatura e na publicação da ata, “o que inviabilizou sua impugnação no próprio plenário e gerou, em consequência, o reconhecimento equivocado da preclusão quando a defesa buscou questioná-la tão logo foi publicada”. Argumenta a ausência de formulação de quesito obrigatório, referente à qualificadora do art. 121, §2º, IV, do CP, a qual contamina a própria formação do veredicto, pois “O paciente foi condenado como mandante e teve aplicada contra si uma qualificadora objetiva, sem que o Conselho de Sentença tivesse deliberado sobre o pressuposto fático de sua incidência: se ele tinha conhecimento do modo de execução adotado pelos executores e anuiu a ele”. Aduz que a comunicação da magistrada, que não presidia o Júri, sobre o suposto cansaço de uma jurada, influenciou no tempo de defesa do paciente, diante da pressão exercida e que a falta do registro desse incidente na ata impediu a apuração de eventual quebra de incomunicabilidade. Requer o reconhecimento das nulidades apontadas com designação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É o relatório. Decido.

Extraio do ato apontado como coator (evento 22, fls. 1-2):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE DA ATA DO JÚRI. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DE QUESITO OBRIGATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte do recurso especial e, na extensão conhecida, negou-lhe provimento. A defesa do agravante reiterou os argumentos apresentados no recurso especial, alegando: (i) nulidade da ata do júri, conforme arts. 494 e 495, XVI, do CPP; (ii) negativa de prestação jurisdicional, nos termos do art. 619 do CPP; (iii) ausência de quesito obrigatório, em ofensa ao art. 482, parágrafo único, do CPP; e (iv) necessidade de revisão da dosimetria da pena na primeira e segunda fases de sua aplicação, por utilização de fundamentos genéricos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ata do júri assinada 15 horas após o encerramento da sessão de julgamento implica nulidade do julgamento; (ii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça ao não analisar os argumentos expostos nos embargos de declaração; (iii) saber se a ausência de formulação de quesito obrigatório, conforme o art. 482, parágrafo único, do CPP, gera nulidade; e (iv) saber se há necessidade de revisão da dosimetria da pena na primeira e segunda fases de sua aplicação por utilização de fundamentos genéricos. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A assinatura da ata do júri 15 horas após o encerramento da sessão de julgamento não implica nulidade, sendo considerada irregularidade formal, conforme o princípio da instrumentalidade das formas. A ata foi disponibilizada para leitura das partes e advogados, sem objeções registradas, o que caracteriza preclusão do direito de impugnação, nos termos do art. 571, VIII, do CPP. Ademais, não foi demonstrado prejuízo concreto, conforme exigido pelo art. 563 do CPP. 
4. Não houve negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de Justiça analisou os argumentos da defesa em apelação e rejeitou os embargos de declaração por ausência de omissão. A discordância da defesa com a decisão não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.
5. A ausência de formulação de quesito obrigatório não foi impugnada oportunamente, estando submetida aos efeitos da preclusão, conforme art. 571, VIII, do CPP. Os jurados tinham conhecimento da condição de autor intelectual do recorrente e responderam afirmativamente ao quesito da autoria, compreendendo que este anuiu com a forma de execução do crime. 
6. A dosimetria da pena foi fundamentada adequadamente pelo Tribunal de origem, que considerou a maior reprovabilidade da conduta do agravante, em conformidade com o art. 59 do CP e com o Tema Repetitivo 1318 do STJ. A premeditação e a condição de mandante do crime foram devidamente valoradas, não havendo ausência de motivação na aplicação da pena. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.

O Superior Tribunal de Justiça rechaçou o pleito defensivo de nulidade processual, nos seguintes termos (evento 22, fls. 4-9):

“(...).
Quanto à alegação de nulidade da ata do júri, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar. 
Considerada a limitação existente no recurso especial, à luz da Súmula 7 do STJ, as circunstâncias fáticas e probatórias que constam dos autos devem ser levadas em conta como premissas para a análise jurídica que se faz do caso. 
Com efeito, constou do acórdão lavrado pelo Tribunal de Justiça que a ata do júri foi assinada 15 horas depois de encerrada a sessão de julgamento. 
Contudo, como constou da decisão recorrida, isso, por si só, não implica em nulidade do julgamento. 
A falta de assinatura da ata pelo magistrado é considerada irregularidade formal (AgRg no REsp n. 1.954.334/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 4/11/2021). Incide neste caso o princípio da instrumentalidade das formas. 
O dado importante é que, consoante constou do acórdão lavrado pelo Tribunal de Justiça, a ata foi disponibilizada para leitura das partes e de seus advogados, sem que houvesse a apresentação de objeção. Tais informações constam inclusive da ata de julgamento, a qual foi transcrita no acórdão às fls. 3902-3904.
A ciência do conteúdo da ata às partes permitiria que elas a impugnassem, a teor do art. 571, inc. VIII, do CPP. Não o fazendo, realmente precluiu o direito de fazê-lo posteriormente, como reconheceu o Tribunal de Justiça. 
Ademais, a defesa não demonstrou o prejuízo gerado pela assinatura da ata apenas após 15 horas do encerramento da sessão de julgamento do júri. Sobre o tema, é sabido que a declaração de nulidade do ato processual depende da demonstração do prejuízo causado, nos termos do art. 563, do CPP.
(...).
A ata é mero instrumento de exposição dos fatos relevantes ocorridos na sessão de julgamento, a teor dos arts. 494 e 495 do CPP. 
Neste recurso, salienta a defesa do agravante que ‘as irregularidades – impossíveis de arguição em plenário, porque a ata não existia – foram suscitadas no primeiro dia útil subsequente (16/8/2022), mediante embargos de declaração (e-STJ, fls. 3242-3244), nos quais se apontaram omissões graves, entre elas o episódio ocorrido durante o intervalo para o jantar, quando a magistrada Thania Mara Luz teria comunicado aos advogados e promotores o cansaço de uma jurada e sugerido que fossem breves em suas falas. A ausência desse registro inviabilizou o exame do incidente e a apuração de eventual quebra de incomunicabilidade.’
A comunicação em tela não configura nulidade, em absoluto. Informar o juiz presidente que uma jurada está cansada não invalida o julgamento. A incomunicabilidade que a lei veda é a que tem por objeto o julgamento da causa, ou seja, sobre a condenação ou absolvição, presença ou ausência de qualificadoras ou fatores semelhantes. Extrair disso que pode ter havido violação da incomunicabilidade dos jurados é trabalhar sobre evento hipotético.
(...).
A respeito da terceira alegação defensiva, de ausência de formulação de quesito obrigatório, importa observar, de chofre, que a qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima foi quesitada ao júri. O que se impugna, em realidade, é a redação do quesito, que não teria levado em consideração a circunstância de o réu ser acusado como mandante do crime. 
Ocorre que a defesa não logrou impugnar oportunamente a questão, considerando os registros da ata de julgamento (fl. 3904):
Ato seguinte, nos termos do do CPP , foi dispensada a art. 484 leitura dos quesitos elaborados pelo Meritíssimo Juiz Presidente, na conformidade do do mesmo Diploma, tendo em vista que foi art. 483 entregue cópia às partes, as quais também anuíram com a dispensa. Assim, indagada às partes se tinham algum requerimento ou reclamação a fazer quanto àqueles, nada fizeram constar.
A deficiência do quesito relativo à qualificadora de emprego de recurso que impediu a defesa da vítima não foi questionada no momento oportuno, estando submetida aos efeitos da preclusão (art. 571, VIII, CPP), o que inviabiliza a declaração de nulidade:
(...).
A defesa do agravante sustenta que, considerando que o réu foi pronunciado como autor intelectual do crime, o quesito relativo à qualificadora deveria ter sido formulado de maneira a questionar o júri se estava na esfera de conhecimento do réu o modo de execução do delito. Assim, alega a inadequação da pergunta feita aos jurados, porquanto espelhou a redação do quesito feito quanto aos réus supostamente executores materiais do delito.
Sobre o tema, o Tribunal assim se pronunciou (fl. 4205):
Jorge Acir Cordeiro aventa, também, a ausência de quesito obrigatório ao argumento de que "a qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, apesar de ter sido devidamente atribuída aos corréus, executores materiais do delito, não poderia ser imputada ao Apelante, pois, sendo este o autor intelectual e possuindo tal circunstância caráter objetivo, somente poderia se comunicar ao Insurgente caso restasse comprovado seu conhecimento acerca da forma como agiu o executor do crime" (sic, fls. 22-23 do evento 94 destes autos). 
A alegação, contudo, não prospera. 
Extrai-se do termo constante do evento 1127.6 que houve quesitação acerca da qualificadora atinente à incidência da qualificadora da utilização de recurso que teria impossibilitado a defesa da vítima, no seguintes termos: 5º) Qualificadora - § 2º, IV: O acusado ART. 121, JORGE ACIR CORDEIRO cometeu o crime por meio que tornou impossível a defesa do ofendido, visto que este foi surpreendido pelos disparos em situação que não esperava? SIM ( 4) NÃO ( 3) DESCARTADOS ( -) (sic)
E da ata da sessão plenária: [...] Em seguida, o MM. Presidente indagou ao membros do Conselho de Sentença se estavam habilitados a proferir julgamento ou se necessitavam de outros esclarecimentos (art. 480, §1º, CPP), sendo que não houveram manifestações. Ato seguinte, nos termos do do CPP , foi dispensada a leitura dos quesitos art. 484 elaborados pelo Meritíssimo Juiz Presidente, na conformidade do do mesmo Diploma, tendo em vista que foi entregue cópia art. 483 às partes, as quais também anuíram com a dispensa. Assim, indagada às partes se tinham algum requerimento ou reclamação a fazer quanto àqueles, nada fizeram constar [...] (sic, evento 1127.1). 
Além do mais, os jurados detinham conhecimento prévio acerca da condição de autor intelectual do injusto, tanto que quatro daqueles responderam positivamente ao primeiro quesito, de maneira que ao confirmarem também o último, compreenderam que Jorge Acir Cordeiro tinha consentido ou determinado de que forma a vítima seria executada.
Conforme se verifica desse trecho do acórdão do Tribunal de origem, os jurados tinham conhecimento de que o recorrente estava sendo julgado como mandante do crime, de modo que responderam afirmativamente ao quesito da autoria; assim, entenderam também que este anuiu com a forma de execução do crime. 
Assim, não há que se falar em prejuízo à defesa. Firmada tal compreensão, o acolhimento do pleito de exclusão da qualificadora por não estar comprovado nos autos que o modo de execução do delito de homicídio estava na esfera de conhecimento do réu dependeria do revolvimento de fatos e provas, o que não se admite na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7, STJ.”

Nesse prisma, o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal.” (HC 242.656 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.9.2024); “Os vícios referentes a julgamento no Tribunal do Júri devem ser alegados de imediato, implicando preclusão a ausência de protesto.”. (HC 171.630/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.6.2021); “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão.” (HC 228.241-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023); “eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 209.516-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022); “A atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que ‘a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal’ (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux)”(HC 102.077/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 1º.4.2014); “É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “qualquer oposição a quesitos formulados deve ser arguida, imediatamente, na própria sessão de julgamento, nos termos do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão”. (HC 127.428/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 01.6.2016).

Presente o contexto, ressalto a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que se exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. (RHC 126.885, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.02.2016).

Paralelamente, para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184-AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024);  “Reconhecer a procedência das alegações defensivas quanto à existência de efetivo prejuízo demandaria um indevido incursionamento na moldura fática delineada nos autos, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos” (RHC 165.295-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.02.2019). 

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente